Tribunal: TJMT
Processo: 1042658-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042658-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), KAIKK LUCAS SILVA ARRUDA - CPF: 062.031.381-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR CONCEDIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "
NÚMERO NÃO EXISTE
". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação
"número não existe"
, sustentando que nunca se mudou do endereço contratual
, além de argumentar abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação
"número não existe"
, é suficiente para a comprovação
da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora
constitui
pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora
, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "número não existe".

Não cabe ao juízo
ad quem
analisar questões não discutidas e decididas em primeiro grau, como a alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento
contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação
"número não existe"
, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.
2. A análise de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, como a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, configura indevida supressão de
instância.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KAIKK LUCAS SILVA ARRUDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1109385-80.2025.8.11.0041
, em trâmite na 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 213794990 dos autos principais.

Alega a agravante, em síntese, a irregularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, uma vez que o AR retornou com a informação "número não existe", o que não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo STJ no Tema 1.132.

Argumenta que a irregularidade da notificação extrajudicial impede a constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula 72 do STJ.

Menciona abusividade contratual consistente na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, tendo sido pactuada taxa de 31,94% ao ano, quando a média divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratual à época era de 28,59%.

Sustenta que a taxa pactuada supera em mais de 50% a média de mercado, o que, segundo jurisprudência do STJ, caracteriza abusividade e enseja a descaracterização da mora.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada
que determinou a busca e apreensão do veículo.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
333244871
)
.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
336343353
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial
na origem
:

“
Em 27/03/2025, o Autor concedeu à parte Ré um financiamento no valor de R$ 30.868,43 através do contrato de no
4209184961. Foi formalizado que a quantia seria restituída à Instituição Financeira em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.084,49 cada, com vencimento final em 30/03/2029.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no supramencionado contrato, a saber:

1 ­ - Marca: FIAT, Modelo: UNO WAY 1.4, Ano: 2013/2012, Cor: BRANCA, Placa: OBD7F67, RENAVAM: 00480163413, CHASSI: 9BD195163D0372550

Ocorre, porém, que o Réu
tornou­se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 2 (Dois), vencida em 30/05/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do
Decreto­Lei
no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.
”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
213794990

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não existe o número" (Id. 212332320), apontando que a notificação extrajudicial, apesar de inexitosa, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 212332311).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Em relação aos d
emais argumentos
quant
o a
cobrança abusiva
dos juros
,
é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que não cabe ao juízo
ad quem
analisar questões não discutidas e decididas em primeiro
grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026